Tribunal: TJDFT
Processo: 0702595-84.2022.8.07.0002
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. GENITORES COM A GUARDA DE UM DOS FILHOS. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBA ALIMENTAR.
1. A fixação do quantum a título de alimentos deve ser orientada pelas condições fáticas relacionadas à necessidade de cada alimentando e à possibilidade do alimentante, de modo que se alcance um patamar proporcional e razoável para as partes (artigo 1.694, § 1o, do CC).
2. Ambos os genitores são responsáveis pelo sustento dos filhos, na medida de suas possibilidades, cuja circunstância deve ser sopesada na fixação do valor dos alimentos, uma vez que a responsabilidade alimentar não pode recair apenas sobre aquele que possui melhores condições financeiras.
3. A prestação alimentar é inerente aos deveres advindos do poder familiar dos genitores - com o objetivo de zelar pelo atendimento às necessidades da família, conforme o compromisso social do artigo 229 da Constituição da República -, devendo-se aplicar o critério da proporcionalidade.
4. A determinação de que cada genitor seja responsável pelo sustento do filho de que detém a guarda, harmoniza-se com as particularidades do caso concreto e os ditames legais, notadamente com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Recurso provido.